Tribunal: STF
Processo: ARE 945727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Alegação de violação do ato jurídico perfeito. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, mas na legislação ordinária.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.